Tribunal: STF
Processo: AI 431745
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão
referente às peculiaridades concernentes à descaracterização do
contrato de leasing em função da antecipação do pagamento do valor
residual garantido, restrita ao plano ordinário, inocorrentes
negativa de prestação jurisdicional ou subtração das garantias
constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa